Tribunal: STF
Processo: RE 1238196
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA: TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSTO DE RENDA SOBRE GANHO DE CAPITAL. ISENÇÃO. DECRETO-LEI N. 1.510/1976 E LEI N. 7.713/1988: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. LIMITES DO JULGADO. ALCANCE DA DECISÃO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO SOBRE GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE AÇÕES. DOAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO. SUPRESSÃO DE ISTÂNCIA. 1. O acórdão embargado ressente-se de omissão. Não se trata de retomar a análise do mérito, mas de cotejar exatamente o alcance da decisão transitada em julgado diante das partes, dos fatos, da causa de pedir e do pedido. 2. O atento exame do teor do provimento judicial permite que se façam as conexões entre os fatos que originaram o mandado de segurança, oferecendo a exata dimensão do modo como o juízo promoveu o acertamento das relações jurídicas. 3. O ponto nodal da controvérsia é a doação das ações com reserva de usufruto. A sentença entendeu que a doação transferiu a propriedade das ações, submetendo-se as alienações feitas pelos donatários à tributação do imposto de renda. E conclui taxativamente que, se os doadores retomaram a propriedade da ações que haviam sido transferidas para o patrimônio dos filhos por doação, tratou-se de nova aquisição, sucedida quando já revogada a isenção. 4. Conquanto a sentença não tenha enfrentado diretamente as alegações dos impetrantes em relação ao usufruto com reserva, pode-se inferir que o tema não ensejaria qualquer repercussão no tratamento jurídico da matéria, visto que o usufruto não é incompatível com a transferência da propriedade. 5. Impende suprir a omissão no julgado, a fim de esclarecer que o direito reconhecido pela sentença aos impetrantes Sérgio e Terezinha à isenção do imposto de renda não abrange as ações que tenham sido objeto de doação aos filhos, dizendo respeito apenas aquelas que efetivamente integrassem o patrimônio antes de 31/12/1983. 6. Considerando que os valores depositados judicialmente envolvem tanto ganho de capital isento de IR quanto tributável, mostra-se prematura a autorização de levantamento dos valores pelos impetrantes. 7. A questão acerca do montante a ser levantado e a ser convertido em renda deve ser examinada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação à garantia do contraditório. 8. No caso presente, o acolhimento dos embargos declaratórios implica a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, já que o saneamento da omissão acarreta a modificação da decisão proferida anteriormente. O resultado do julgamento por conseguinte, passa a ser parcial provimento do agravo de instrumento” (sic) (fls. 25-26, vol. 2). 



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos apenas para efeitos de prequestionamento e complementação do julgado (fls. 58-60, vol. 2).



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República ao argumento de que “o acordão recorrido, pela via processual imprópria dos embargos de declaração (RTJ-164/793), como já adiantado, modificou, confessadamente, a substância da sentença, ofendendo assim, abertamente, a coisa julgada” (fl. 121, vol. 2). 



    Afirmam que “a ofensa direta à coisa julgada se torna mais evidente ainda, quando ao adentrar no mérito da controvérsia, contrariando o acórdão a que se propunha a apenas esclarecer, o julgado recorrido, limitou o alcance da sentença transitada em julgado. Essa decisão, de forma absolutamente clara, reconheceu o direito dos Recorrentes à isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital relativo às ações alienadas em 2007 e adquiridas até 1983, sem nenhuma limitação ou restrição (especialmente sobre as ações doadas em 1999 e reavidas em 2005)” (fl. 122, vol. 2).



    Acrescentam que, “para a sentença, ao contrário do agravo da União, parcialmente provido pelo acórdão recorrido, só interessavam as ações adquiridas por Sérgio e Teresinha até dezembro de 1983 e mantidas em seus patrimônios até a data da revogação da isenção, pela Lei 7713/88. A operação posterior (doação e reaquisição de ações) era absolutamente irrelevante. Isso é o que foi decidido e que o acórdão recorrido mudou, violando a coisa julgada e a segurança jurídica” 
(fl. 122, vol. 2).



    Pedem “seja conhecido e provido o presente recurso, em sua totalidade, com vistas à reforma da decisão recorrida e consequente restauração do aresto proferido no agravo de instrumento, como de direito” (fl. 122, vol. 2).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “O atento exame do teor do provimento judicial permite que se façam as conexões entre os fatos que originaram o mandado de segurança, oferecendo a exata dimensão do modo como o juízo promoveu o acertamento das relações jurídicas (...)



    O ponto nodal da controvérsia é a doação das ações com reserva de usufruto. A sentença diz, claramente, que os filhos não têm direito à isenção porque receberam as ações em 1997, quando não mais existia a isenção, ou seja, entendeu que a doação transferiu a propriedade das ações. Logo a seguir a magistrada assinala que as alienações feitas pelos donatários (os filhos) submetem-se à tributação do imposto de renda, sendo irrelevante que os doadores (os pais) tenham retomado posteriormente a propriedade. E conclui taxativamente que, se os doadores retomaram a propriedade das ações que haviam sido transferidas para o patrimônio dos filhos por doação, tratou-se de nova aquisição, sucedida quando já revogada a isenção (...)



    Conquanto a sentença não tenha enfrentado diretamente as alegações dos impetrantes em relação ao usufruto com reserva, pode-se inferir que o tema não ensejaria qualquer repercussão no tratamento jurídico da matéria, visto que o usufruto não é incompatível com a transferência da propriedade (...) 



    Então, impende suprir a omissão no julgado, a fim de esclarecer que o direito reconhecido pela sentença aos impetrantes Sérgio e Terezinha à isenção do imposto de renda não abrange as ações que tenham sido objeto de doação aos filhos, dizendo respeito apenas aquelas que efetivamente integrassem o patrimônio antes de 31/12/1983 (...) 



    Nessa senda, há de se considerar que os valores depositados judicialmente envolvem tanto ganho de capital isento de IR quanto tributável, mostrando-se prematura a autorização de levantamento dos valores pelos impetrantes (...)



    A questão acerca do montante a ser levantado e a ser convertido em renda deve ser examinada pelo juízo de origem, com base no relatório apresentado pela Fazenda Nacional, sob pena de supressão de instância e violação à garantia do contraditório (...) 



     No caso presente, o acolhimento dos embargos declaratórios implica a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, já que o saneamento da omissão acarreta a modificação da decisão proferida anteriormente. O resultado do julgamento, por conseguinte, passa a ser parcial provimento do agravo de instrumento (...)



    Ante o exposto, voto no sentido de acolher os embargos declaratórios, para suprir a omissão, com efeitos infringentes ao agravo de instrumento, cujo resultado passa a ser parcial provimento” (fls. 22-23, vol. 2).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Decreto-Lei n. 1.510/1976 e Lei n. 7.713/1988). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie à Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção. Direito adquirido. Alienação de participação societária. DL nº 1.510/76. Lei nº 7.713/89. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Afronta reflexa. Fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. A questão atinente à isenção do IRPF sobre a alienação da participação societária com base na legislação infraconstitucional de regência (Decreto-Lei nº 1.510/76 e Lei nº 7.713/88) tem natureza infraconstitucional. Afronta reflexa ao texto constitucional. 2. Verificar, em concreto, a inexistência dos requisitos e pressupostos necessários ao gozo do incentivo, demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.273.926-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 28.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE GANHOS DE CAPITAL DO DOADOR NO ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. LEIS 7.713/88 E 9.532/97. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 631582-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.4.2021).



    “Agravo regimental nos segundos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto de renda. Entidade de Previdência Privada. Isenção sobre os valores auferidos a título de rendimentos e ganhos de capital. Não incidência de tributo sobre resgate dos valores relativos às contribuições pessoais feitas em favor do Fundo. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.014.497-ED-segundos-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.6.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de maio de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora